Tribunal: TJPA
Processo: 0812676-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812676-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812676-09.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EROTIDES MARTINS REIS NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LILIAN VIANA FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Marabá, de forma solidária, a viabilização de tratamento oncológico à paciente, com fornecimento de medicamentos, custeio de procedimentos fora da rede pública e garantia de transporte e hospedagem. Fixada multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se subsiste a responsabilidade solidária do Estado do Pará na prestação de tratamento médico urgente;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência;

(iii) se a multa fixada na origem deve ser reduzida diante do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na garantia do direito fundamental à saúde;

4. Demonstrada, por prescrição médica, a necessidade de tratamento oncológico urgente, com risco de agravamento da doença, restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo da demora;

5. A multa diária fixada na origem, no valor de R$ 10.000,00, mostra-se desproporcional, sendo cabível sua redução para R$ 1.000,00, sem prejuízo da efetividade da medida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária a R$ 1.000,00 (mil reais), mantido o limite de 60 dias

“Tese de julgamento: 1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 3. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é possível, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 27774934) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, nos autos da Ação Civil Pública nº 0808080-92.2025.8.14.0028, que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado e ao Município de Marabá, a viabilização do tratamento clínico oncológico da paciente JOSELY SCHIDERGGER DE OLIVEIRA, com fornecimento de medicamentos, insumos e, na indisponibilidade na rede pública, realização em instituição privada, inclusive fora do município/estado, assegurando transporte, diárias e hospedagem; com multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento.

Nas razões recursais de id. 27774934, o agravante sustentou, em suma, ilegitimidade passiva do Estado do Pará; competência de CACON/UNACON (Hospital Ophir Loyola) e/ou da União para o tratamento, com chamamento ao processo/denunciação da lide; inexistência de direito subjetivo à prestação individual imediata, sob risco de comprometer a universalidade e as políticas públicas de saúde; repartição de competências e responsabilidade principal do Município de Marabá (gestão plena) com eventual ressarcimento ao Estado e excessividade das
astreintes
.

A Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), mantido o limite de 60 dias (id. 28265989).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 29052257), opondo-se às preliminares e defendendo a solidariedade dos entes na tutela do direito à saúde

A Procuradoria de Justiça (2º grau), no Parecer id. 29347444, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo exclusivamente para reduzir a multa diária a R$ 1.000,00 (mil reais), mantido o teto de 60 (sessenta) dias.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na Ação Civil Pública, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, ou seja, se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo cabível, neste momento, o exame aprofundado de mérito da ação principal ou de questões que sequer foram objeto de deliberação pelo juízo de origem.

Importante observar que não houve deliberação expressa pelo juízo de primeiro grau sobre o pedido de chamamento da União ou de entidade federal à lide, tampouco sobre a denunciação de lide a eventual ente federal ou autarquia.

Dessa forma, não compete a este Tribunal conhecer de tais matérias originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. O que se pode, e se deve analisar no presente recurso é a existência (ou não) de probabilidade do direito e o perigo de dano, com vistas à manutenção ou não da tutela de urgência deferida.

A jurisprudência pacífica do STF, consolidada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios) no cumprimento das obrigações constitucionais relativas ao direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88).

Nesse sentido, qualquer um dos entes pode ser validamente demandado para garantir tratamento médico, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, sendo facultado à parte autora indicar aquele a quem deseja direcionar o pedido, cabendo posteriormente eventual compensação interinstitucional, conforme o caso.

No caso concreto, constam nos autos prescrição médica para tratamento oncológico (câncer de pulmão), com recomendação expressa de continuidade e urgência terapêutica. O conteúdo probatório mínimo até aqui colacionado permite concluir pela existência da probabilidade do direito e da urgência necessária para manutenção da tutela deferida, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

A proteção constitucional ao direito à saúde possui eficácia imediata, especialmente quando em jogo situações de risco de agravamento de enfermidade grave, como o câncer, sendo o perigo de dano evidente, pois se não deferida a liminar, o risco de vida ao agravado é eminente.

Quanto à multa diária, procede a alegação de excesso nos moldes fixados na origem. O precedente do STJ admite a fixação de astreintes, inclusive contra a Fazenda Pública, mas condiciona sua dosimetria aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução para evitar enriquecimento sem causa e onerar desmedidamente o erário, sem prejuízo da efetividade da ordem. O Parecer de 2º grau também concluiu pela minoração para R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de 60 (sessenta) dias, solução igualmente adotada, em cognição sumária, na decisão monocrática anterior (id. 28265989).

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHECO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a multa diária fixada na decisão agravada para R$ 1.000,00 (mil reais), mantido o limite de 60 (sessenta) dias, ratificando a decisão monocrática de id. 28265989, proferida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que me antecedeu nos autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025